Tribunal: TJPA
Processo: 0001968-12.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001968-12.2013.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIDIO FRANCISCO MASCIEL, CLEBIARTISON ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001968-12.2013.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LIDIO FRANCISCO MASCIEL

REPRESENTANTE: DR. CARLUCIO FERREIRA - OAB PA8612

APELADO: CLEBIARTISON ALVES DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE ALICERÇAR A CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001968-12.2013.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LIDIO FRANCISCO MASCIEL

REPRESENTANTE: DR. CARLUCIO FERREIRA - OAB PA8612

APELADO: CLEBIARTISON ALVES DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que absolveu os Recorridos do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I do CP.

Narra a peça acusatória que no dia 11/03/2013, por volta das 22hs, a DEPOL foi acionada para averiguar a notícia de um crime de homicídio ocorrido no Setor Átila Douglas, tendo como vítima o nacional Joaquim Ferreira Rodrigues Júnior.

Relata que em declaração prestada à autoridade policial, em 18/03/2013, o nacional DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, preso pelo crime de tráfico de drogas, declarou que um dia antes de sua prisão foi procurado pelo réu LIDIO FRANCISCO MASCIEL com a proposta de ceifar a vida de Joaquim Ferreira Rodrigues Júnior.

Expõe que em 18/03/2013, CLEBIARTISON ALVES DE ARAÚJO foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo confessado sua participação no homicídio da vítima Joaquim, afirmando que recebeu a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) para

pilotar a moto HONDA CG, placa NSL 3880, usada na execução do delito, apontando o corréu RONAN LISBOA RAMOS o autor do disparo que matou o ofendido.

Descreve que em 19/03/2023, o réu RONAN prestou depoimento à autoridade policial, negando a autoria delitiva, confirmando que conhece CLEBIARTISON ALVES DE ARAÚJO, por morar no mesmo setor que ele, bem como a propriedade da moto HONDA CG, placa NSL 3880.

Afirma que o réu LIDIO FRANCISCO MASCIEL evadiu-se do distrito da culpa, após a prática do crime.

Ao final da primeira fase do sumário da culpa, o MM Juiz pronunciou os réus CLEBIARTISON ALVES DE ARAÚJO, LIDIO FRANCISCO MASCIEL e RONAN LISBOA RAMOS, como incursos nas sanções previstas no art. 121, §2°, inciso I (pagamento de recompensa) c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri (Id nº 14623604, pág. 16/23 e 14623604, pág. 01/03).

Na Decisão de Id nº 14623607, pág. 08, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao réu RONAN LISBOA RAMOS, em virtude de não ter sido localizado para ciência da sentença de pronúncia.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença absolutória (Id. 14623616, pág. 20/21).

Inconformado, o Ministério Público pugna pela anulação da sessão do júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma manifestamente contrária ao conjunto probatório dos autos.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 14623617, pág. 22/26 e 17609294, pág. 01/04).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do apelo, asseverando que e a decisão dos jurados não encontra lastro nas provas produzidas (Id. 15268014).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Requer o Apelante a submissão do Recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, “d”, do CPP, ao argumento de que o Apelado foi absolvido na quesitação genérica pelos jurados, sem que tivesse havido qualquer tese nesse sentido, sendo a decisão dos mesmos contrária às provas dos autos, havendo, inclusive, contradição na votação dos quesitos apresentados.

Adianto que a teste não comporta acolhimento.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Conforme se verifica, a versão dos fatos apresentada pela acusação não foi corroborada pelos depoimentos de Id. 14623682, 14623685, 14623688, 14623689, 14623667, 14623668, 14623669 e 14623662, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada
[2]
apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Depoimentos prestados em plenário, gravados em sistema audiovisual (link

de acesso no ID: 13899601).

Belém, 08/05/2024